Tribunal: TJMT
Processo: 1003691-25.2025.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003691-25.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SUEIRY GOMES DE SOUZA SANTANA - CPF: 580.513.921-91 (APELADO), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PRESCRIÇÃO PARCIAL RECONHECIDA. LEGITIMIDADE DA EXEQUENTE COMPROVADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que rejeitou a prescrição das parcelas anteriores a 2013, homologou os cálculos apresentados pela exequente referentes ao terço constitucional de férias reconhecido em sentença coletiva e determinou a expedição de ofício requisitório, fixando honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 10% sobre o proveito econômico obtido.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (i) verificar a ocorrência de prescrição das parcelas relativas ao terço constitucional de férias referentes ao período aquisitivo de 2012; e (ii) estabelecer se há legitimidade da servidora exequente, lotada na POLITEC/MT, para promover execução individual da sentença coletiva que reconheceu o direito de professores da rede estadual ao recebimento do terço constitucional sobre 45 dias de férias.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional quinquenal incide sobre prestações vencidas antes de setembro de 2012, à luz da Súmula 85 do STJ, pois a Ação Coletiva foi ajuizada em setembro de 2017. Assim, considera-se prescrita a parcela correspondente ao terço constitucional de férias usufruídas em julho de 2012, cujo pagamento se tornou exigível no mês seguinte, ou seja, agosto de 2012, quando surgiu a pretensão de cobrança da verba inadimplida, marco inicial do prazo prescricional quinquenal.

4. A alternância da servidora entre as lotações da SEDUC e da POLITEC não afasta sua legitimidade para execução da sentença coletiva, porquanto
a exerceu, de forma ininterrupta, funções docentes no cargo de 'Professor de Educação Básica' durante todo o período.

5. O IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04) fixou tese que reconhece o direito ao terço constitucional sobre 45 dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.

6. Diante do êxito parcial do ente estatal, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados pelo juízo de primeiro grau, nos termos do art. 85, §4o, II, do Código de Processo Civil, após a apuração do valor final do crédito exequendo, observando-se a proporcionalidade da sucumbência recíproca e os parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§ 2o e 3o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: A prescrição quinquenal alcança a parcela do terço constitucional de férias referente ao período aquisitivo de 2012, nos termos da Súmula 85 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 7o, XVII; CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o e 7o; CC, art. 206, § 3o, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 85; TJMT, IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Seção de Direito Público, j. 21.10.2021; TJ-MT 1001381-73.2023.8.11.0087, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo; TJ-MT 1078147-77.2024.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/11/2025; N.U 1046073-67.2024.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do
Cumprimento Individual de Sentença
no 1003691-25.2025.8.11.0041, movido por
SUEIRY GOMES DE SOUZA SANTANA
.

Na sentença recorrida, o juiz singular rejeitou a alegação de prescrição apresentada em sede de impugnação à execução pelo ente estatal, homologou os cálculos apresentados pela parte exequente e determinou a expedição de ofício requisitório para pagamento do valor devido. Ainda, fixou honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 10% sobre o proveito econômico obtido, nos termos do 85, §§ 1o e 7o, do Código de Processo Civil.

Em síntese, o Apelante sustenta que os cálculos exequendos contemplam parcelas anteriores ao quinquênio legal contado da propositura da ação coletiva (setembro de 2017), razão pela qual seriam inexigíveis os valores anteriores a setembro de 2012.

Aduz, ainda, que a parte exequente, no período de 2014 a 2021, esteve lotada na Perícia Oficial e Identificação Técnica – POLITEC/MT, não integrando, portanto, a carreira dos Profissionais da Educação Básica, que é o grupo contemplado pela sentença coletiva exequenda.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, com o reconhecimento da prescrição das parcelas relativas ao ano de 2012 e da inexigibilidade dos valores referentes ao período em que a exequente esteve vinculada à POLITEC/MT, bem como a homologação dos cálculos apresentados pelo Estado de Mato Grosso como corretos.

Em contrarrazões, Sueiry Gomes de Souza Santana pugna pela manutenção da sentença, sustentando que não há excesso na execução, por se tratar de parcelas de trato sucessivo, além de afirmar que está abrangida pela decisão coletiva por ter exercido funções junto à SEDUC. Requer o desprovimento do recurso e a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios (ID 335770916).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (ID 343324889).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1. Breve histórico processual

Em breve síntese, observa-se que os valores objeto da execução originária referem-se ao terço constitucional de férias não adimplido, incidente sobre os 15 (quinze) dias de férias usufruídos no mês de julho de cada ano, conforme reconhecido na sentença proferida na Ação Coletiva n.o 1028936-19.2017.8.11.0041, ajuizada pelo Sindicato Dos Trabalhadores Do Ensino Público De Mato Grosso – SINTEP/MT. O dispositivo da decisão exequenda é claro ao condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento do terço constitucional não quitado aos servidores, correspondente a todo o período aquisitivo não alcançado pela prescrição.

O presente recurso versa sobre
duas
questões centrais:
i)
a prescrição das parcelas referentes ao terço constitucional de férias relativas ao período aquisitivo de 2012; e
ii)
a legitimidade da execução individual proposta por servidora vinculada à Perícia Oficial e Identificação Técnica – POLITEC/MT entre os anos de 2014 a 2021, e não à Secretaria de Estado de Educação – SEDUC.

2. Da prescrição das parcelas anteriores a 2013

A Ação Coletiva n.o 1028936-19.2017.8.11.0041 foi ajuizada em
setembro de 2017
, razão pela qual todas as parcelas relativas ao terço constitucional de férias correspondentes ao período aquisitivo anterior a
setembro de 2012
encontram-se prescritas, nos termos da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:
“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

No caso em exame, ao usufruir 15 (quinze) dias de férias no mês de julho de 2012, a apelada adquiriu o direito ao recebimento do terço constitucional correspondente a partir do mês seguinte, isto é, agosto de 2012, sendo este o termo inicial da contagem do prazo prescricional quinquenal.

Assim, quando do ajuizamento da ação coletiva, em setembro de 2017, a parcela relativa ao terço constitucional incidente sobre os 15 (quinze) dias de férias usufruídos em julho de 2012
já se encontrava atingida pela prescrição
.

Portanto, impõe-se a reforma da sentença, nesse ponto, para reconhecer o excesso de execução quanto aos valores referentes ao terço constitucional anteriores ao ano de 2013.

Assim já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

[..]
2. O prazo prescricional da parcela relativa ao terço de férias inicia-se no mês seguinte ao gozo das férias, momento em que surge a pretensão ao pagamento.

3. Prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de parcelas referentes ao terço constitucional de férias gozadas em julho de 2012, quando a ação coletiva é ajuizada apenas em setembro de 2017.

(N.U 1046073-67.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2025, Publicado no DJE 30/07/2025) (g.n)

[...] 3. Nos termos da Súmula 85 do STJ, nas obrigações de trato sucessivo contra a Fazenda Pública, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

4. O gozo das férias em julho de 2012 é o marco inicial da exigibilidade da verba, nos termos da LC/MT no 50/1998 e da Portaria no 462/2011/SEDUC-MT.

5. O pagamento administrativo realizado em data posterior não tem o condão de modificar o termo inicial da prescrição, que é objetivo e previsto em lei.

6. A execução deve observar os limites objetivos da sentença coletiva transitada em julgado, não sendo possível rediscutir parcelas já atingidas pela prescrição.

7. A inclusão de parcela prescrita configura excesso de execução, corretamente reconhecido pela instância de origem.

(N.U 1078147-77.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/11/2025, Publicado no DJE 18/11/2025)

3. Da vinculação da exequente à POLITEC

No tocante à alegação do Estado de Mato Grosso quanto à ausência de vínculo da parte exequente com a SEDUC durante parte do período executado (2014 a 2021), em razão de sua lotação na POLITEC, tal argumentação
não merece acolhimento
.

Conforme evidenciam as fichas financeiras acostadas aos autos (ID no 335770888), a exequente exerceu, de forma ininterrupta, funções docentes
no cargo de 'Professor de Educação Básica'
durante o período de 2012 a 2023, tendo ocorrido alternância em sua vinculação administrativa entre a Secretaria de Estado de Educação (SEDUC) e a Perícia Oficial e Identificação Técnica (POLITEC)

Sobre o tema, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por ocasião do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.o 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04), firmou o seguinte entendimento
:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS — FÉRIAS DOS PROFESSORES DO ENSINO PÚBLICO — INCIDÊNCIA DO ADICIONAL DE UM TERÇO SOBRE QUARENTA E CINCO DIAS — FIXAÇÃO DE TESE SEM MODULAÇÃO DOS EFEITOS. APELAÇÃO — JULGAMENTO DO CASO CONCRETO — ARTIGO 978, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — APLICAÇÃO DA TESE JURÍDICA (TEMA No 4). Os professores do ensino público fazem jus ao recebimento do adicional de um terço (1/3) sobre quarenta e cinco (45) dias de férias, desde que previsto em lei. Fixadas as seguintes teses jurídicas no julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema no 4): i) Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de janeiro de 2002; e ii)
O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.
[...]

(TJ-MT 10027894020218110000 MT, Relator.: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 21/10/2021, Seção de Direito Público, Data de Publicação: 22/10/2021) (g.n)

Verifica-se que a tese firmada no IRDR não restringe o direito apenas aos docentes com vínculo contínuo perante a SEDUC, tampouco exclui professores temporários ou com vínculos intermitentes, desde que exerçam funções típicas da carreira da educação básica, em sala de aula, o que restou demonstrado no caso em apreço.

Nesse contexto, a circunstância de a exequente ter alternado sua lotação entre a SEDUC e a POLITEC
não afasta sua legitimidade
para promover a execução individual da sentença coletiva, porquanto restou comprovado que, durante todo o período, desempenhou atividades docentes próprias da carreira de professor de educação básica.

Nesse sentido:

[...]
"Os professores da rede municipal de ensino fazem jus ao recebimento do adicional de um terço constitucional sobre a totalidade dos 45 dias de férias quando a legislação municipal expressamente reconhecer tal período como férias, independentemente de sua divisão em períodos distintos."

(TJ-MT 1001381-73.2023.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2025, Publicado no DJE 30/07/2025) (g.n)

4. Dos honorários advocatícios sucumbenciais

Considerando que o Estado de Mato Grosso obteve êxito parcial em seu recurso, especificamente quanto ao reconhecimento da prescrição das parcelas relativas ao período aquisitivo de 2012 (e, por consequência, das parcelas anteriores a 2013), impõe-se que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam fixados pelo juízo de primeiro grau após a apuração do valor final do crédito exequendo, observando-se a proporcionalidade da sucumbência e os parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.

5. Dispositivo

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença recorrida exclusivamente quanto ao reconhecimento da prescrição das parcelas relativas ao período aquisitivo de 2012, extinguindo-se a execução com relação a tais verbas.

Determino que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam fixados pelo juízo de primeiro grau, nos termos do art. 85, §4o, II, do Código de Processo Civil, após a apuração do valor final do crédito exequendo, observando-se a proporcionalidade da sucumbência recíproca e os parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§ 2o e 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026